Tribunal: TJDFT
Processo: 0709418-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Tráfico de drogas. Desclassificação. Provas. Depoimento de policiais. Tráfico em local de trabalho coletivo. Privilégio. Substituição da pena. Recorrer em liberdade.
1 – Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas.
2 – A prisão em flagrante do acusado na posse de droga e dinheiro, o depoimento de policiais e do usuário – que afirmou ter adquirido droga do réu -, autorizam a condenação.
3 - Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).
4 - Descabida a desclassificação para o crime do art. 28 da L. 11.343/06 se os elementos de prova indicam a prática do crime de tráfico de drogas, sobretudo se, pouco antes de preso, o acusado estava vendendo droga no local.
5 - Se o tráfico de drogas ocorreu nas imediações de local de trabalho coletivo não se afasta a causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas.
6 - Reincidente o réu, não se reconhece a causa de diminuição da pena do art. 33, § 4o, da L. 11.343/06.
7 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se, fixado na sentença o regime fechado, não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu permaneceu preso durante todo o curso da ação penal.
8 - Apelação não provida.